Tribunal: STF
Processo: AI 634300
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado do teor de peça obrigatória para a formação
   do agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas
   no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3.  Ainda que
   beneficiário da gratuidade de justiça, é dever do agravante
   instruir o agravo com todas as peças necessárias ao seu
   conhecimento e zelar pela sua correta formação.
4.    Agravo
   regimental improvido.